Tribunal: TJSP
Processo: 2255322-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Pretensão à utilização do sistema SERP-JUD - Possibilidade - Infrutíferas as tentativas de localização de bens de titularidade dos agravados suficientes para a satisfação do crédito - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), instituído pela Lei no 14.382/2022, que estabelece uma plataforma única, centralizando os serviços de registros públicos –

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Pretensão à utilização do sistema SERP-JUD - Possibilidade - Infrutíferas as tentativas de localização de bens de titularidade dos agravados suficientes para a satisfação do crédito - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), instituído pela Lei no 14.382/2022, que estabelece uma plataforma única, centralizando os serviços de registros públicos – Sistema que tem por objetivo a modernização e a simplificação dos procedimentos relativos aos registros públicos, aos atos e negócios jurídicos regulamentados pela Lei de Registros Públicos, assim como a facilitação dos procedimentos relacionados às incorporações imobiliárias - Ferramenta que se mostra hábil à promoção da efetividade do processo, mormente quando as informações não podem ser obtidas diretamente pelo interessado, sem a intervenção do Poder Judiciário - Precedentes do TJSP – Agravo provido.